Tribunal: TJMT
Processo: 0000305-11.2014.8.11.0034
Órgão julgador: MÁRCIO VIDAL
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2019-12-09
Data de publicação: 2020-01-22

Inteiro teor:
APELANTE(S):
RONILDA MARIA DA SILVA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 23588/2017
Data de Julgamento: 09-12-2019

E M E N T A
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRISÃO CAUTELAR – DECRETAÇÃO POR ERRO DO JUDICIÁRIO – DEMONSTRAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – CONDUTA DO AGENTE PÚBLICO, DANO E NEXO DE CAUSALIDADE – COMPROVAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – APELO PROVIDO.
Tratando-se de responsabilidade civil objetiva, basta a demonstração da conduta do agente público, o dano e o nexo de causalidade, para que o Estado seja obrigado a reparar a lesão experimentada.
Demonstrado que a decretação da prisão, em flagrante, da Apelante deu-se em razão do erro do Judiciário, consistente na juntada equivocada da certidão que informava o novo endereço, impõe-se ao Estado de Mato Grosso o dever de indenizar.
Evidenciado que a segregação cautelar decorreu da falha dos agentes públicos, resta caracterizado o dano moral.

APELANTE(S):
RONILDA MARIA DA SILVA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Ronilda Maria da Silva, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais (código n. 33787), movida em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial (fls. 77/79 - CD).
A Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, sustentando que o pedido de indenização, defendido na inicial, fundamenta-se no erro do Judiciário que decretou a sua prisão preventiva, por estar em lugar incerto e não sabido, sem observar que havia comunicado ao Juízo de Jaciara, onde tramita a Ação Penal, a alteração de endereço para a cidade de Dom Aquino/MT.
Aduz que a certidão, emitida pela Gestora da Primeira Vara da Comarca de Jaciara comprova que procedeu à mudança de endereço, para o Município de Dom Aquino, em 18/11/2001 (fl. 11 - CD), o que demonstra o equívoco da Magistrada singular.
Salienta que o próprio Judiciário, quando da revogação da prisão preventiva, reconheceu o erro e, por isso, dever ser indenizada, a título de dano moral, porque permaneceu presa, sem que houvesse motivo.
O Apelado, devidamente intimado, deixou de apresentar as contrarrazões (fl. 105- CD).
Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Ronilda Maria da Silva, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais (código n. 33787), movida em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
Denota-se dos autos que Ronilda Maria da Silva propôs a Ação de Indenização por Dano Moral, contra o Estado de Mato Grosso, alegando que foi processada criminalmente nos autos n. 46831-2012/22, em trâmite na Comarca de Jaciara/MT, e que, no ano de 2011, comunicou ao Juízo a mudança de endereço para o Município de Dom Aquino, mas foi surpreendida com o mandado de prisão preventiva.
Salientou, na inicial, que, por erro do Judiciário, ficou presa por 04 (quatro) dias, na cadeia de Dom Aquino/MT, o que, no seu entendimento, configura dano moral.
Ao analisar o pedido, a Magistrada a quo julgou-o improcedente, por entender que não comprovou, por meio de documentos, que havia informado o novo endereço, na Ação Penal, cuja parte dispositiva ficou assim redigido:
Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE a presente ação de indenização por danos morais, ajuizada por RONILDA MARIA DA SILVA em face do ESTADO DE MATO GROSSO.
Contra essa decisão, Ronilda Maria da Silva interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.
O cerne recursal restringe-se a analisar se a decretação da prisão cautelar da Recorrente, em virtude do erro do Judiciário, justifica, ou não, o dever de reparação pelo Estado de Mato Grosso.
Cumpre assinalar que, em se tratando de Ação Indenizatória, fundamentada na ocorrência de erro judiciário, a responsabilidade civil é objetiva, conforme dispõe o § 6o do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil:
Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
Comentando o disposto no artigo mencionado, o insigne constitucionalista Alexandre de Moraes, reportando-se ao magistério de José Alfredo de Oliveira Baracho, ensina:
A responsabilidade patrimonial e extracontratual do Estado, por comportamentos administrativos, origina-se da teoria da responsabilidade pública, com destaque para a conduta ensejadora da obrigação de reparabilidade, por danos causados por ação do estado, por via de ação ou omissão. O dever público de indenizar depende de certas condições: a correspondência da lesão a um direito da vítima, devendo o evento implicar prejuízo econômico e jurídico, material ou moral. (In: Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, São Paulo: Atlas, 2002, pág. 896).
Quanto aos requisitos, este mesmo doutrinador, elucida, com laconismo e clareza:
Os requisitos configuradores da responsabilidade civil do Estado são: ocorrência do dano; nexo causal entre o eventus damni e a ação ou omissão do agente público ou prestador de serviço público; a oficialidade da conduta lesiva, inexistência de causa excludente da responsabilidade civil do Estado. (In: Direito Constitucional, 32a Edição, São Paulo: Atlas Jurídico, 2016, pág. 396/398).
O Exmo. Ministro Celso de Mello explica que os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade objetiva do Poder Público compreendem a alteridade do dano; a causalidade material entre o eventus damni e o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público; a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do Poder Público, que tenha nessa condição funcional, incidido em conduta comissiva ou omissiva, independente da licitude ou não, do comportamento funcional (RE n. 109615, Relator(a): Min. Celso de Mello, Primeira Turma, julgado em 28/05/1996, DJ 02-08-1996 PP-25785 EMENT VOL-01835-01 PP-00081).
Tem-se assim, à luz de tais digressões que, consoante asseverado, havendo dano e nexo de causalidade, o causador do dano estará responsabilizado patrimonialmente, desde que provada a relação entre o prejuízo experimentado pelo particular e o ato omissivo, ou comissivo, praticado pelos agentes da pessoa jurídica de direito público.
Nessa ótica, sendo caso de responsabilidade objetiva, o ônus do autor se resume em demonstrar o comportamento do agente, o resultado danoso e o nexo de causalidade ligando estes àquele.
De início, cumpre salientar que, diferentemente da afirmativa feita pela Juíza prolatora do ato sentencial recorrido, a Apelante comprovou, na inicial, ter comunicado, no ano de 2011, a alteração de seu endereço.
Com efeito, a Certidão, emitida pela Gestora da Primeira Vara da Comarca de Jaciara/MT, Vera Lúcia da Silva Borges, não deixa dúvidas nesse sentido. Veja-se (fl. 11-CD):
Certidão
Compareceu nesta secretaria D. Ronilda informando seu novo endereço rua costa e silva s/n. fundos com o cemitério na cidade de Dom Aquino MT
Jaciara, 18 de novembro de 2011
Dessa forma, é incontestável o equívoco da Magistrada singular, quanto à prova da mudança de endereço da Recorrente.
Analisando as provas trazidas aos autos, verifico que a prisão preventiva da Apelante decorreu do acolhimento do pedido, formulado pelo Ministério Público Estadual, em razão de estar em local incerto e não sabido, portanto para garantir a aplicação da lei penal (fl. 14-CD). Veja-se:
(...) A pretensão do i. representante do parquet foi fundamentada na necessidade de prisão para garantia da aplicação da lei penal, aduzindo que os acusados fugiram do distrito da culpa, encontrando-se em lugar incerto e não sabido.
(...).
E como consequência natural da fuga, é certo que resta frustrada a regular instrução criminal. (...).
Ocorre que o requerimento do parquet deu-se em virtude do erro da Secretaria da 1a Vara da Comarca de Jaciara/MT que juntou a Certidão da Gestora, na qual informa a alteração do endereço da Recorrente, no Auto de Prisão em Flagrante e não na Ação Penal.
O Magistrado a quo, ao revogar a prisão preventiva, assim consignou:
(...) Nesse passo, entendo que os fundamentos para a decretação da custódia, isto é, a garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução penal desapareceram.
Isso porque a defesa comprovou que a requerente compareceu no cartório da 1a Vara desta Comarca e informou que havia mudado para outro endereço na cidade de Dom Aquino/MT. Mas por equívoco esta informação foi juntada no Auto de Prisão em Flagrante e não na presente ação penal. Assim, claramente, a ré não havia dado causa à decretação de sua prisão preventiva; consequentemente, não se justifica sua manutenção neste ato.
Vislumbro, em decorrência disso, que não há mais motivos para que subsista a prisão cautelar, pois a requerente compareceu nos autos informando o novo local onde pode ser encontrada, o que demonstra que não pretende furtar-se em responder ao processo que questão. Não há mais, portanto, o risco de, ao final, subtrair-se à aplicação da lei penal, se condenada, de forma que a revogação da sua prisão preventiva e a concessão da liberdade provisória se impõem. (...).
Dessa forma, é evidente que a Apelante permaneceu presa por 04 (quatro) dias, tão somente porque houve o erro do Judiciário, ou seja, sem que houvesse motivos para a decretação da sua prisão preventiva.
Diante disso, é incontestável o dano sofrido pela Recorrente pela privação da liberdade, decorrente da falha dos agentes públicos estatais que agiram em desacordo com o dever legal.
Evidenciada a ilegalidade da prisão preventiva da Apelante, ainda que por poucos dias, em razão da falha do órgão estatal, penso que o dano moral ficou caracterizado.
Nessa esteira, tenho que a Recorrente obteve êxito de comprovar a conduta comissiva do Estado, o dano experimentado e o nexo causal entre um e outro, necessários para a responsabilidade estatal.
Frise-se que a reparação do dano moral, como instrumento de defesa dos direitos da personalidade, tem força constitucional, com amparo no artigo 5o, incisos V e X, in verbis:
Art. 5o - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
I - (...);
V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;
(...);
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;
Por sua vez, sabe-se que, para fixação do valor da indenização por dano moral, o Julgador deve examinar as circunstâncias específicas de cada caso concreto, arbitrando-o de acordo com sua conclusão, lógica e criteriosa, buscando, sempre, o termo justo e razoável, já que esse valor não depende de critério e nem de pedido da parte.
O quantum indenizatório deve considerar a repercussão do ato danoso, de modo a repreender a conduta ilícita e compensar a vítima pelo prejuízo, sem enriquecimento.
Essa é a orientação de Rui Stoco:
Tratando-se de dano moral, nas hipóteses em que a lei não estabelece os critérios de reparação, impõe-se obediência ao que podemos chamar de ‘binômio do equilíbrio’, de sorte que a compensação pela ofensa irrogada não deve ser fonte de enriquecimento para quem recebe, nem causa da ruína para quem dá. Mas também não pode ser tão apequenada que não sirva de desestímulo ao ofensor, ou tão insignificante que não compense e satisfaça o ofendido, nem o console e contribua para a superação do agravo recebido.
Na fixação do quantum a título de compensação por dano moral o julgador não pode se afastar de um princípio basilar: a vítima da ofensa deve ter por objetivo único a busca de uma compensação para um sentimento ruim e não o de obter vantagem, nem de receber um valor que jamais conseguiria com a força do seu próprio trabalho. (In: Tratado de responsabilidade civil. 7. ed. São Paulo: RT, 2007, p. 1236/1237). (Destaquei).
In casu, atento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à dupla finalidade da reparação do dano moral, penso que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) cumpre tal função.
Ante o exposto, PROVEJO o Apelo, para reformar a sentença recorrida e, de consequência, julgar procedente o pedido, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização, a título de dano moral, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre a condenação.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. MÁRCIO VIDAL (Relator), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a Vogal) e DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 9 de dezembro de 2019.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL - RELATOR